Tribunal: STF
Processo: RMS 24403
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Juízo que recusa defensor constituído pela parte, por não lhe reconhecer capacidade para o exercício da advocacia. Inscrição na OAB válida e vigente. Restrição indevida ao livre exercício profissional. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.